Tribunal: TJES
Processo: 0008318-88.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização Trabalhista; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008318-88.2010.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: LEILA DO NASCIMENTO MARIANO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
. PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇ
ÕES
TEMPORÁRIA
S
. AUSÊNCIA DE EMERGENCIALIDADE. NULIDADE.
TEMAS 612, 551 E 916, STF.
FGTS,
FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO
DEVIDO
S
.
SUPERAÇÃO DA TESE FIRMADA NO
IRDR 0028123-53.2016.8.08.0000
PELA ADOTADA PELO STF NO TEMA 551.
SENTENÇA
CONFIRMADA.
RECURSO PREJUDICADO
.

I -
Revela-se
possível ao ente público, em consagração ao princípio da eficiência e da continuidade dos serviços públicos, valer-se d
a
modalidade de contratação
prevista no a
rtigo 37, IX, CF/88, desde que, evidentemente, observada a fundamental necessidade temporária de interesse público exigida pelo comando constitucional, a ser especificada pelo legislador na lei que vier a autorizar a admissão.

II - Nestes termos, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no RE 658026, ao apreciar o TEMA 612, fixou a tese de que, “
Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
” (STF; RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014).

III - Por sua vez, ao analisar os efeitos jurídicos das contratações realizadas em desconformidade com o artigo 37, inciso IX, da CF/88, estabeleceu a Excelsa Corte, no RE 765320 (TEMA 916), a tese de que “
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
” (STF; RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

IV -
Cumpre desta
car, por oportuno e relevante, que
, p
osteriormente,
ao apreciar o TEMA 551, no RE 1066677, a Suprema Corte
fixou
a tese de que “
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”. (
STF;
RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

V
- Na hipótese, por terem as partes firmado
sucessivos
contratos de designação temporária, todos para o cargo de auxiliar de serviços de limpeza, atividade ordinária permanente da Administração Pública, sem sequer mencionada a emergencialidade ensejadora da contratação excepcional, resta caracterizada a nulidade das contratações, nos termos do TEMA 612, do STF
.

VI
–
E
stabelecida a nulidade da
s
contrataç
ões
temporária
s
havida
s
entre as partes, com evidente desvirtuamento da modalidade excepcional de contratação pelo ente público, em afronta ao artigo 37, inciso IX, da CF/88, e em atenção à compreensão firmada no TEMA 612
(STF)
, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento do saldo advindo do FGTS (TEMA 916), além do décimo terceiro salário e das férias, acrescidas do terço constitucional (TEMA 551).

VII
–
Sentença confirmada
.
Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença, julgando, outrossim, prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0008318-88.2010.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA: LEILA DO NASCIMENTO MARIANO

JUIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA, acompanhado de remessa necessária, em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE CARIACICA - VARA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, em AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por LEILA DO NASCIMENTO MARIANO, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes no período de 27.03.2008 a 04.11.2009, no que condenou o demandando/apelante ao pagamento da verba correspondente ao FGTS não depositado durante o período laborado para o Ente Público Municipal, além do décimo terceiro salário, caso não quitado, e da parcela de férias pendente de quitação, acrescida de um terço, montante a ser apurado em procedimento de liquidação, oportunidade em que condenou as partes ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais, cujo percentual será definido quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou, em síntese, que, “
Além do FGTS pelos últimos cinco anos, não se pode falar em deferimento e parcelas que não sejam correspondentes aos dias efetivamente trabalhados. E nesse sentido, deve ser afastada a pretensão atinente às férias + 1/3 e 13º salário
”, porquanto a contratação ocorreu “
por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
”.

Como é cediço, a contratação de servidores em designação temporária, exceção à regra do concurso público,
somente é admitida nas hipóteses definidas em lei
e
para atender os casos de necessidade temporária de excepcional interesse público
,
senão vejamos:

Artigo 37, IX, CF/88.
A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Saliente-se, a propósito, ser possível ao ente público, em consagração ao princípio da eficiência e da continuidade dos serviços públicos, valer-se desta modalidade de contratação, desde que, evidentemente,
observada a fundamental necessidade temporária de interesse público exigida pelo comando constitucional,
a ser especificada pelo legislador na lei que vier a autorizar a admissão.

Nestes termos, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no RE 658026, ao apreciar o
TEMA
612
, fixou a tese de que, “
Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal,
para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que:
a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b)
o prazo de contratação seja predeterminado;
c)
a necessidade seja temporária;
d)
o interesse público seja excepcional;
e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
” (STF; RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014).

Logo, para a validade das contratações temporárias nas atividades regulares e permanentes da Administração Pública,
far-se-á necessária a especificação expressa, no texto da lei autorizadora, de qual seria, efetivamente, a emergencialidade ensejadora da contratação,
não sendo suficiente, portanto, a mera alegação genérica
,
conforme entendimento firmado em caso análogo ao presente pela Corte Suprema,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. (...) CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO. (...) 1. O artigo 37, IX, da Constituição exige complementação normativa criteriosa quanto aos casos de “necessidade temporária de excepcional interesse público” que ensejam contratações sem concurso. Embora recrutamentos dessa espécie sejam admissíveis, em tese, mesmo para atividades permanentes da Administração,
fica o legislador sujeito ao ônus de especificar, em cada caso, os traços de emergencialidade que justificam a medida atípica.
(...) (STF; ADI 3721, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 12-08-2016 PUBLIC 15-08-2016)

Fixadas estas premissas, ao analisar os efeitos jurídicos das contratações realizadas em desconformidade com o artigo 37, inciso IX, da CF/88, estabeleceu a Excelsa Corte, no RE 765320 (
TEMA
916
), a tese de que “
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos
salários
referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –
FGTS
” (
STF
; RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-
2016
).

Neste escol, sobressai-se, também, a Súmula 466, do e. Superior Tribunal de Justiça, ao prescrever que “
O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público
”.

Esta é mesma intelecção da Súmula 22, deste e. Tribunal Estadual, ao dispor que “
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
”.

Cumpre destacar, por oportuno e relevante, que, posteriormente, ao apreciar o
TEMA 551
, no RE 1066677, a Suprema Corte fixou a tese de que “
Servidores temporários não fazem jus a
décimo terceiro salário
e
férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”. (
STF
; RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-
2020
)

Registro que não desconheço a tese formulada por este e. TJES quando do julgamento do IRDR 0028123-53.2016.8.08.0000, segundo a qual “
O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.
” (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)

Entretanto, referida tese encontra-se superada pela compreensão adotada pelo e. STF no TEMA 551, para a qual se admite, excepcionalmente, o reconhecimento do direito dos servidores temporários a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

Noutras palavras, “
O acórdão proferido por este Egrégio TJES no julgamento do IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000, publicado no DJe de 02/05/2019, proclamando que ‘o contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS’, por ser anterior ao julgamento do tema nº 551 pelo STF, restou superado e, por conseguinte, não obsta o reconhecimento do direito do apelado ao recebimento do 13º salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.
” (TJES; Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0125002-62.2011.8.08.0012, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 17/Jul/2024)

Na hipótese, por terem as partes firmado 04 (quatro) contratos sucessivos de designação temporária no período de 27.03.2008 a 04.11.2009, todos para o cargo de auxiliar de serviços de limpeza,
atividade ordinária permanente da Administração Pública,
sem sequer mencionada a
emergencialidade ensejadora da contratação
excepcional,
resta caracterizada a nulidade das contratações,
nos termos do
TEMA
612, do STF.

Referida compreensão ganha especial destaque por inexistir substrato legal especificando, expressa e objetivamente, a emergencialidade e o consequente interesse público excecional que justificasse a contratação atípica.

Reitere-se: não houve, nas bases legais das contratações, a especificação da situação de emergencialidade, tendo esta sido tratada, quando muito, em caráter manifestamente genérico, sem especificar a contingência especial a ser suprida, circunstância que enseja no reconhecimento da nulidade da contratação havida entre as partes.

Consequentemente, estabelecida a nulidade da contratação temporária havida entre as partes, com evidente desvirtuamento da modalidade excepcional de contratação pelo ente público, em afronta ao artigo 37, inciso IX, da CF/88, e em atenção à compreensão firmada no TEMA 612 (STF), impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento do saldo advindo do FGTS (TEMA 916), além do décimo terceiro salário e das férias, acrescidas do terço constitucional (TEMA 551).

Por fim, é cediço que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º, do artigo 85, do CPC/15, observados os percentuais insertos no § 3º, sendo despropositado cogitar, na hipótese, a aplicação da apreciação equitativa do §8º, vez que não há que se falar em proveito econômico inestimável ou irrisório, sobretudo porque, nos termos do inciso II, do §4º, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Por conseguinte, tratando-se de sentença ilíquida proferida em demanda na qual é parte a Fazenda Pública, a definição da verba honorária sucumbencial deverá ser realizada por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC/15, tal como consignado no comando sentencial.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,

conhe
ço da remessa necessária para confirmar a sentença, ao passo em que julgo prejudicado o recurso de apelação cível
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator.